Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734605-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON GOMES MENDES DESPACHO Aguarde em Secretaria eventual decisão concessiva de liminar, referente ao Habeas Corpus n 0739037-50.2025.8.07.0000, ID 76204531, com posterior retorno dos autos à conclusão. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 15 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito